Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718201-79.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LEANDRO RIBEIRO COSTA RECORRIDO: ALEMÃO AUTO CENTER LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONSERTO. VEÍCULO. OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que o Autor, proprietário de veículo, é destinatário final da atividade desempenhada pelo Réu, oficina mecânica, mediante lucro, razão pela qual se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Precedentes do STJ. 2. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no art. 14 do CDC. 3. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular depende de comprovação. Assim, inobstante a prova da falha na prestação dos serviços, não demonstrado o prejuízo financeiro, deve ser julgada improcedente a ação na qual se postula a reparação pelos danos materiais. 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15. 6. Indefere-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15. 7. Apelação do Réu conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 14, caput, e § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que para a condenação por danos materiais, basta a comprovação, por meio de prova pericial, de que houve defeito na prestação do serviço, ao argumento de que o prestador do serviço responde objetivamente pelos danos que der causa e de que não houve excludente de responsabilidade. Acrescenta que a falha na prestação do serviço tem por consequência lógica o prejuízo financeiro. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementa de julgado do TJRJ a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 35338080 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 187/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. 3. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.965.914/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 9/3/2022.). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 14, caput, e § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Na hipótese, contudo, apesar da comprovação da falha na prestação dos serviços, consistente no conserto da tampa traseira do veículo com massa automotiva, enquanto o correto seria a troca da peça inteira, o veículo foi alienado em 29/5/2017, antes do ajuizamento da ação (28/11/2018), conforme afirmado pelo Réu (ID 29441084) e confirmado pelo Autor.” (ID Num. 32625890 - Pág. 9) (...) “Destaque-se que o dano material indenizável exige prova da sua configuração. A depreciação do bem poderia ter sido facilmente comprovada pelo Apelado com o simples confronto entre o valor apurado com a venda e o valor de mercado, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu” (ID Num. 32625890 - Pág. 9) (...) “O Autor não juntou provas de que o atual proprietário do veículo solicitou a reparação da avaria na tampa traseira após a aquisição do bem, tampouco que, no ato da compra, ofertou-lhe proposta de preço inferior à média praticada pelo mercado. A perícia constatou que, a despeito da falha na execução do conserto, a funcionalidade da tampa traseira estava preservada (ID 29441152), o que também pode ter sido irrelevante para o adquirente do bem” (ID Num. 32625890 - Págs. 9 e 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017